Tribunal: STF
Processo: RE 89070
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-03-14
Data de publicação: 1978-03-14

Ementa:
Crime continuado. Sua inadmissibilidade quanto o réu pratica roubo contra vitimas diferentes, ainda que os crimes tenham sido cometidos em tempo próximo e maneira de execução semelhantes.
Precedentes do STF. Recurso extraordinário provido.